Tribunal: TJDFT
Processo: 0734534-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734534-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELITA LEIA LOPES AGRAVADO: INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHADORES SEM TERRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse da autora na área localizada na BR 020, Km 12, Assentamento Palmares, Núcleo Rural, Córrego do Arrozal, Planaltina/DF. A agravante alega, em síntese, que: 1) em out/2016, teve deferida a reintegração de posse da área em questão, que só não foi cumprida por ter sido suscitado conflito de competência no curso da demanda; 2) em mai/2020, foi determinada a suspensão da reintegração de posse em razão da pandemia; 3) este Tribunal, no julgamento da ADI no 0709858-13.2021.8.07.0000, suspendeu a eficácia do art. 2o, inciso I, da Lei 6.657/2020; 4) em outros casos, o MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente vem deferindo reintegrações com fundamento o avanço da imunização no DF (70% da população brasiliense já recebeu a primeira dose da vacina de Covid-19, e 36,13% do público geral já está completamente imunizado); 5) todas as medidas sanitárias serão adotadas no ato de cumprimento da reintegração de posse, a fim de evitar o contágio de Covid-19. Requer, em antecipação da tutela recursal, o cumprimento da reintegração de posse já deferida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direto alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, tendo em vista a decisão proferida na ADPF 828, em junho de 2021, que suspendeu, por 6 meses, as reintegrações de posse de natureza coletiva que sirvam de moradia a populações vulneráveis em ocupações anteriores a 20 de março de 2020, como é o caso dos autos, in verbis: “DECISÃO: Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. (...) VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3o-B da Lei federal no 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator